Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-78.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801497-78.2021.8.14.0013

APELANTE: JOSE RIBAMAR PINHEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA.
PRETENSÃO DO EMBARGANTE É DE REDISCUTIR MATÉRIA E OBTER NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS E DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

III - Ressalto que o Embargante sequer tentou enquadrar seu inconformismo em uma das hipóteses legais de manejo dos Aclaratórios, deixando muito claro que a utilização da presente via se deu por inconformismo com a ausência de aplicação da Sumula 385 do STJ, bem como para pretender modificar os honorários de sucumbência, o que não merece receber qualquer agasalho jurídico por parte desta Turma.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0801497-78.2021.8.14.0013

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO:

LARISSA SENTO SE ROSSI

EMBARGADO:
JOSE RIBAMAR PINHEIRO

ADVOGADO:

JOSSINEA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

proposta por
JOSE RIBAMAR PINHEIRO
.

Alega o Embargante que o Acórdão merece reforma posto que seria necessária a aplicação da Sumula n. 385 do STJ, além de argumentar ser necessária a reforma dos honorários advocatícios arbitrados.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0801497-78.2021.8.14.0013

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO:

LARISSA SENTO SE ROSSI

EMBARGADO:
JOSE RIBAMAR PINHEIRO

ADVOGADO:

JOSSINEA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

proposta por
JOSE RIBAMAR PINHEIRO
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu em desacordo com as hipóteses legais, haja vista que pretende os Embargante uma nova análise dos fatos, bem como para tentar fazer com que a presente Turma funcione como uma revisora de si mesma, o que macula a própria natureza dos Embargos de Declaração.

Ressalto que o Embargante sequer tentou enquadrar seu inconformismo em uma das hipóteses legais de manejo dos Aclaratórios, deixando muito claro que a utilização da presente via se deu por inconformismo com a ausência de aplicação da Sumula 385 do STJ, bem como para pretender modificar os honorários de sucumbência, o que não merece receber qualquer agasalho jurídico por parte desta Turma.

Logo, não há nada a ser integralizado na decisão embargada, motivo pelo qual o desprovimento de ambos os Recurso é medida impositiva.

Sendo assim, conheço dos Embargos de Declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão na forma como fora lançado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024